Tribunal: TJSP
Processo: 1015800-05.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de declaração. Decisão que enfrentou devidamente todas as questões levantadas pelo embargante. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Remessa Necessária era sim aplicável ao caso. Aresto mantido integralmente. Recurso não provido.